Tribunal: TJDFT
Processo: 0028097-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI Na 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LEI No 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano.
2. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.
3. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, pois aplica-se, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, a legislação cambial, no que couber, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
4. O artigo 3o, caput da Lei no 14.010/2020, determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
4.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
5. A mera solicitação de nova diligência não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, sendo necessário que haja esforço relevante da parte para tornar efetiva a prestação jurisdicional, aferível por meio do sucesso em localizar bens ou valores aptos a satisfazer o crédito.
5.1. Verificando-se que, anteriormente ao decurso do prazo prescricional, não houve constrição efetiva de bens, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.